Tribunal: TJPA
Processo: 0807054-56.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10421 - Contratos Administrativos
Data de julgamento: 2021-09-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807054-56.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: ANDRE GUSTAVO PAGLIUSO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.
DECISÃO MONOCRÁTICA DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. INTEMPESTIVIDADE.
ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL NO JULGADO. HIPÓTESE NÃO CONFIGURADA.
AUSÊNCIA DE REQUISITOS DO ART. 1.022 DO NCPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I –
In casu
, através de decisão monocrática da lavra da relatora do processo, o
Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo embargante visando combater decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Curionópolis, nos autos da
Ação de Improbidade Administrativa

ajuizada pelo
Ministério Público do
Estado do Pará, não foi conhecido em razão de sua intempestividade;

II – O embargante arguiu
a existência de erro material na decisão embargada, suscitando a existência da pluralidade de réus, com procuradores distintos, na ação em trâmite perante o Juízo Monocrático, motivo pelo qual, os prazos deveriam ser contados em dobro, conforme preceitua o art. 229 do NCPC;

III -
Compulsando a documentação acostada ao presente recurso, não se observa qualquer certidão ou documento que comprove que existem réus com procuradores distintos no caso em análise, motivo pelo qual, não existem provas nos autos que possam auferir a veracidade da alegação suscitada pelo embargante;

IV – A disposição constante do art. 1.017, § 5º, do NCPC, que dispensa a juntada das peças obrigatórias à formação do agravo de instrumento em se tratando de processo eletrônico, não se adequa ao caso dos autos, visto que para aplicação do referido dispositivo legal se exige que os autos tramitem por meio digital tanto no primeiro, quanto no segundo grau de jurisdição, o que não ocorre no caso em análise.

V - Tendo a decisão embargada sido proferida de forma fundamentada, não se observa qualquer dos vícios do art. 1.022 do CPC/15 a ensejar a oposição dos embargos de declaração;

VI -
Embargos de Declaração conhecidos e improvidos.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento aos Embargos de Declaração opostos, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e um.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
Embargos de Declaração
com efeito modificativo opostos pelo
André Gustavo Pagliuso

contra a decisão monocrática de minha lavra (
Num. 2149308 - Pág. 1/2)
, não conhecendo, tendo em vista sua intempestividade, do Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo ora embargante visando combater decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Curionópolis, nos autos da
Ação de Improbidade Administrativa
ajuizada pelo
Ministério Público do
Estado do Pará.

Sustenta o embargante (
Num. 2162992 - Pág. 1
/2), em síntese, a existência de erro material na decisão embargada, tendo em vista a existência da pluralidade de réus, com procuradores distintos, na ação em trâmite perante o Juízo Monocrático, motivo pelo qual, os prazos deveriam ser contados em dobro, conforme preceitua o art. 229 do NCPC.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, com efeito modificativo, para corrigir a intempestividade decretada.

O embargado não apresentou contrarrazões aos presentes embargos, conforme demonstra a certidão de
Num. 2342815 - Pág. 1
, exarada pela Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado deste egrégio Tribunal.

É o breve relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Conheço do recurso, eis que preenchidos os requisitos de sua admissibilidade.

Pretende o embargante que seja conferido efeito modificativo
a decisão monocrática de minha lavra (
Num. 2149308 - Pág. 1/2), que não conheceu o Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo recorrente em razão de sua intempestividade, sob a alegação de que a referida decisão apresenta erro material, conforme acima relatado.

Pois bem, reza o art. 1.022 do Novo Código de Processo Civil sobre o cabimento dos embargos de declaração,
in verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Analisando o caso em testilha, em que pese os argumentos apresentados pelo embargante, entendo não existir o erro material apontado. Senão vejamos.

Compulsando a documentação acostada ao presente recurso, não se observa qualquer certidão ou documento que comprove que existem réus com procuradores distintos, visto que o agravante sequer juntou ao processo a cópia da inicial ofertada pelo Ministério Público do Estado do Pará.

Sendo importante ressaltar que a disposição constante do art. 1.017, § 5º, do NCPC, que dispensa a juntada das peças obrigatórias à formação do agravo de instrumento em se tratando de processo eletrônico, não se adequa ao caso dos autos, visto que o processo em trâmite perante a autoridade de 1º Grau e que originou o Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo agravante, tombado sob o nº 0004347-94.2019.8.14.0018, se trata de um feito com processo físico, conforme se constata no Sistema Libra deste egrégio Tribunal.

Outrossim, conforme entendimento existente na jurisprudência pátria, para aplicação do dispositivo legal supramencionado, se
exige que os autos tramitem por meio digital tanto no primeiro, quanto no segundo grau de jurisdição, o que não ocorre no caso em análise.

Em reforço desse entendimento, transcrevo o seguinte julgado do colendo Superior Tribunal de Justiça:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRAMITAÇÃO FÍSICA. ART. 1.017, § 5º, DO CPC/2015. INAPLICABILIDADE. INSTRUÇÃO. PEÇAS ESSENCIAIS. NECESSIDADE.
1. A disposição constante do art. 1.017, § 5º, do CPC/2015, que dispensa a juntada das peças obrigatórias à formação do agravo de instrumento em se tratando de processo eletrônico, exige, para sua aplicação, que os autos tramitem por meio digital tanto no primeiro quanto no segundo grau de jurisdição. 2. Hipótese em que, a despeito da tramitação eletrônica do processo na primeira instância, ainda não dispunha o Tribunal de origem da infraestrutura necessária para receber o recurso de agravo de instrumento por meio eletrônico e ter acesso aos autos na origem. 3. De acordo com a disciplina da Lei nº 11.419/2006, os autos de processos eletrônicos que tiverem de ser remetidos a outro juízo ou instância superior que não disponham de sistema compatível deverão ser impressos em papel e, tão logo autuados, seguirão a tramitação legalmente estabelecida para os processos físicos (art. 12, §§ 2º e 4º). 4. Não dispondo o Tribunal dos meios formais necessários à consulta dos autos eletrônicos na origem, não há outra alternativa a não ser condicionar o conhecimento do agravo de instrumento à juntada das peças de caráter obrigatório. 5. Na hipótese, ainda pesa contra o recorrente o fato de ter sido regularmente intimado para, em 5 (cinco) dias, suprir a falha na formação do instrumento, nos moldes do art. 1.017, § 3º, c/c o art. 932, parágrafo único, do CPC/2015, dever do qual ele não se desincumbiu a contento. 6. Recurso especial não provido.
(REsp 1643956/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/05/2017, DJe 22/05/2017)”

Por conseguinte, não existindo provas nos autos que possam auferir a alegada existência de réus com procuradores distintos, a manutenção da decisão embargada se impõe.

Diante do exposto, não se está diante de qualquer erro material, conforme afirma o embargante, tendo a matéria ventilada sido analisada e decidida com clareza.

Ante o exposto
, nos termos da fundamentação, inexistindo erro material na decisão monocrática guerreada,
conheço e nego provimento aos Embargos de Declaração opostos
.

É o voto.

Belém, 20 de setembro de 2021.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 28/09/2021